Tribunal: TJMT
Processo: 1028273-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028273-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Tarifas, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), CLAYTON ROSA RODRIGUES - CPF: 691.143.236-72 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INTIMAÇÃO JUDICIAL DESATENDIDA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA FORA DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do recorrente e consequente deserção do recurso por falta de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada extemporânea de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica é suficiente para afastar a deserção do recurso interposto sem preparo, não obstante a expressa intimação judicial para comprovação no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. O recorrente foi intimado para comprovar sua condição de hipossuficiente, sendo-lhe oportunizado apresentar documentação específica ou, alternativamente, recolher o preparo com possibilidade de parcelamento.

4. O agravante permaneceu inerte durante o prazo judicial, apenas apresentando documentos após a decisão que reconheceu a deserção.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a preclusão consumativa impede a regularização posterior do preparo, sendo intempestiva a juntada de documentos após o transcurso do prazo legal.

6. Os documentos apresentados não atendem integralmente à determinação judicial anterior, sendo insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

7. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação objetiva e tempestiva.

8. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta o cumprimento dos pressupostos legais de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica, e consequente falta de preparo, mesmo após intimação específica para esse fim, conduz à deserção do recurso e impede sua regularização posterior mediante juntada extemporânea de documentos. 2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando não acompanhada de documentação idônea no momento processual oportuno
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3o, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgInt Cv no 0345600-97.2009.8.13.0460, Rel. Des. Joemilson D. Lopes, j. 11/06/2025; TJMT, Recurso Inominado no 1088619-63.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana G. Ribeiro, j. 23/09/2025; TJRO, RIC no 7029222-33.2022.8.22.0001, Rel. Juiz Ênio S. Vaz, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CLAYTON ROSA RODRIGUES
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento por entender que o recorrente não teria comprovado sua hipossuficiência nem recolhido as custas processuais. Sustenta que tal entendimento configura erro de julgamento, pois juntou aos autos
documentos supervenientes
que demonstram de forma inequívoca sua condição econômica precária, inclusive com base em elementos já utilizados para a concessão da gratuidade em outro processo. Os documentos incluem declaração de imposto de renda com rendimentos modestos, extrato bancário com saldo irrisório, conta de energia com atrasos e ausência de sinais exteriores de riqueza.

O agravante reitera que, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos. Defende que exigir preparo nestas condições afronta o direito constitucional de acesso à justiça. Aduz, ainda, que a jurisprudência do TJMT reconhece a necessidade de deferimento do benefício quando comprovada a insuficiência de recursos, o que se dá no presente caso.

Por fim, sustenta que o não conhecimento do agravo de instrumento por uma formalidade superável representa grave prejuízo, pois o bem discutido é essencial à sua subsistência. Invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito e requer, com base nos documentos apresentados, a reconsideração da decisão para concessão da gratuidade de justiça e consequente processamento do recurso originário, ou, subsidiariamente, o julgamento do agravo interno pelo colegiado com provimento para os mesmos fins.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CLAYTON ROSA RODRIGUES
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

Após detida análise dos autos, verifico que o presente agravo interno não merece provimento.

Como se depreende dos autos, o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, pleiteando os benefícios da justiça gratuita sem, contudo, apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira.

Em despacho de id. 308670868, este relator determinou expressamente a intimação do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse documentalmente sua hipossuficiência econômica, apresentando especificamente: cópia da declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, três últimos holerites e extratos bancários dos três últimos meses. Alternativamente, facultou-se ao recorrente o recolhimento do preparo recursal, inclusive com possibilidade de parcelamento em 03 (três) parcelas mensais.

Não obstante a clareza da determinação judicial, o agravante quedou-se inerte, não apresentando os documentos solicitados nem efetuando o recolhimento do preparo, o que ensejou o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

Somente
após a prolação da decisão monocrática
que não conheceu do recurso é que o agravante, tardiamente, apresentou documentos que supostamente comprovariam sua hipossuficiência financeira, pretendendo, assim, a reconsideração da decisão.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência, a juntada extemporânea de documentos não tem o condão de sanar a deserção já configurada. O momento processual adequado para a comprovação da hipossuficiência ou para o recolhimento do preparo era aquele fixado na decisão que determinou a emenda, não sendo possível reabrir tal oportunidade após o encerramento do prazo legal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.007 do CPC impõe ao recorrente o dever de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, facultando-lhe a intimação para recolhimento em dobro caso não o tenha feito tempestivamente. 4.
Intimado para comprovar a hipossuficiência financeira e, após o indeferimento do benefício, para efetuar o preparo, o agravante não interpôs recurso próprio nem efetuou o recolhimento, limitando-se a requerer reconsideração da decisão, o que não suspende a exigibilidade do preparo.
5.
A alegação de hipossuficiência feita intempestivamente não tem o condão de afastar os efeitos da preclusão consumativa decorrente da inércia processual, tampouco de tornar conhecido o recurso de apelação atingido pela deserção.
6. A decisão agravada, portanto, observou os comandos legais aplicáveis, sendo correta sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "
A não interposição de recurso contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça e determina o recolhimento do preparo implica preclusão, não podendo a parte, posteriormente, comprovar a hipossuficiência financeira para afastar a deserção do recurso
". (...)”. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 03456009720098130460, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 11/06/2025, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso. 2.
A parte que pleiteia a gratuidade de justiça deve comprovar sua hipossuficiência financeira de forma satisfatória, sob pena de indeferimento do benefício e consequente deserção do recurso.
3. O magistrado pode exigir documentos complementares para aferição da condição econômica do requerente. 4.
Não havendo comprovação tempestiva da alegada hipossuficiência ou do preparo recursal, impõe-se a manutenção da deserção.
5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10886196320248110001, Relator.: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2025 - destaquei).

“RECURSO INOMINADO.
HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PRAZO PEREMPTÓRIO. RECURSO DESERTO.
NÃO CONHECIMENTO.
Quando não comprovada a hipossuficiência, nem recolhido o preparo recursal no prazo peremptório de 48 horas, faz impor a declaração de deserção do recurso inominado e o seu não conhecimento
. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo no 7029222-33.2022.822 .0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2o Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 30/07/2024” (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70292223320228220001, Relator.: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 30/07/2024 - destaquei).

Ademais, ainda que fosse possível a análise dos documentos juntados extemporaneamente - o que se admite apenas para argumentar - verifico que estes não comprovam de forma inequívoca a alegada hipossuficiência financeira do agravante.

Os documentos apresentados (declaração de imposto de renda, extrato bancário e conta de energia) são insuficientes e não correspondem à integralidade da documentação solicitada na decisão que determinou a emenda. Não foram juntados, por exemplo, a cópia da CTPS e os três últimos holerites expressamente requeridos.

Além disso, a mera alegação de que o agravante obteve o benefício da gratuidade em outro processo não vincula este julgador, pois cada processo possui suas peculiaridades e a análise da hipossuficiência deve ser feita de forma casuística, considerando as circunstâncias específicas de cada demanda.

Ressalto que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada quando não houver elementos suficientes nos autos que demonstrem a alegada insuficiência de recursos. No caso em tela, o agravante foi expressamente intimado para comprovar sua condição, mas não o fez no momento oportuno.

Quanto à invocação do princípio da primazia do julgamento de mérito, cumpre destacar que tal princípio não pode ser utilizado para afastar requisitos legais de admissibilidade recursal, como o preparo, que constitui pressuposto objetivo para o conhecimento do recurso.

Nesse contexto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção está em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025